Tribunal: STF
Processo: RE 189069
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
EMENTA: Recurso  extraordinário.  Pensionista    da
Previdência Social.Reajuste no percentual de 84,32%, relativo ao
IPC, no perído  de 16 de fevereiro  a 15 de março de 1990.
Lei Nº 7.830, de 28.09.1989. Acórdão que afirmou a existência de
direito adquirido à aplicação desse índice, a partir de 1º de abril
de 1990.Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, apreciando
recurso  especial  interposto  pelo recorrente, em votação uniforme,
deu-lhe provimento, reconhecendo inexistir direito  adquirido   ao
reajuste  de 84,32%  incidente  sobre benefício previdênciário.
Recurso extraordinário conhecido e julgado prejudicado.